Tribunal: TJES
Processo: 5006295-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006295-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILZA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO. ACORDO REALIZADO NA PLATAFORMA SERASA - NEGOCIAÇÃO. COBRANÇA APÓS ACORDO. DANOS MORAIS (R$6.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DO CONTRATO PAGO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006295-30.2023.8.08.0012

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: MARILZA APARECIDA DA SILVA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a parte contrária apresentou suas contrarrazões (ID. 5532510).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
c)
que existem diferenças entre as plataformas do SERASA quanto ao cadastro de proteção ao crédito e a negociação de dívidas;
d)
que a recorrida realizou o pagamento referente ao contrato nº 2127411348 (R$42,38), contudo o contrato nº 1111257043 (R$101,21) não foi pago;
e)
que não há o que se falar em qualquer omissão, já que o débito remanescente não foi pago;
f)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da cobrança de débito após quitação de acordo realizado pela autora, ora recorrida, na plataforma do SERASA.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida efetuou pagamento do débito que encontrava-se em aberto na plataforma do SERASA, e o recorrente não demonstrou a regularidade atinente a manutenção da cobrança de R$184,01, após o pagamento no valor de R$42,38.

Pois bem, compulsando minuciosamente os autos, é possível identificar que a recorrida alega a existência de três débitos em aberto, concernente às faturas de outubro, novembro e dezembro/2022, resultando no valor de R$175,03 que acrescidos de juros e correções, a quantia passa a ser de R$184,01, sendo oferecida na plataforma SERASA, a possibilidade de ser quitado em uma única parcela de R$42,38, a qual efetuou o pagamento.

Irresignado, aduz o recorrente que o valor de R$42,38 é referente ao contrato de nº 2127411348, enquanto o valor dos três débitos em aberto mencionado pela recorrida decorre do contrato nº 1111257043.

Ressalta-se ainda, que em regra compete à parte autora, ora recorrida, a prova do fato constitutivo do direito alegado, em contrapartida, cabe a parte contrária, ora recorrente, a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Entretanto, mesmo advertido quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova (ID. 5532232), a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, ao passo que não foi capaz de desconstituir os fatos alegados na exordial, considerando que não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar a origem de débitos atinentes ao contrato de nº 2127411348.

Assim, os elementos presentes nos autos permitem a conclusão de que o contrato de nº 1111257043-AMD agrupava as três faturas em aberto, contudo, após negociado o valor da dívida, foi gerado o acordo contendo tão somente uma parcela única no valor de R$42,38, a qual originou a contratação de nº 2127411348.

Lado outro, embora caracterizado a falha na prestação de serviço, atinente à cobrança de dívida já paga, entendo que
quantum
devido a título de danos morais deve ser reduzido, para melhor considerar a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, assim, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)